Tribunal: TJDFT
Processo: 0707530-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RECEBIMENTO DE VERBA INDEVIDA. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 1009 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora referentes aos valores pagos a título de gratificação de titulação, no período de 2010 a 2020, de forma que deverá o ente público se abster de descontá-los, promover protesto ou inscrição em dívida ativa, e restituir as quantias já descontadas.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o pagamento efetuado pela Administração Pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que não tenha dado causa ao erro. Alega que a suposta boa-fé do servidor no recebimento dos valores não é suficiente para dispensar a reposição ao erário em casos de pagamento indevido. Contrarrazões apresentadas, nas quais argui a recorrida ausência de dialeticidade recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário em virtude de recebimento indevido de gratificação de titulação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da alegação de ausência de dialeticidade recursal. No caso em exame, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima defesa.
6. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 531, o STJ fixou a tese de que quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. Posteriormente, a tese foi revista no âmbito do próprio STJ, por meio do Tema 1.009: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido” .
7. Na hipótese, o pagamento ocorreu de forma indevida e por erro de interpretação normativa por parte da Administração Pública. Com efeito, tal situação, além de criar uma expectativa de que os valores recebidos são legais, o que evidencia a boa-fé da servidora, o pagamento indevido também não era facilmente constatável pela recorrida, a qual não teve qualquer participação na falha administrativa.
8. Registra-se, ainda, que não era possível à recorrida saber que as verbas recebidas eram indevidas, pois não convém lhe impor a obrigação de averiguar a regularidade de seus rendimentos, não sendo razoável exigir que o servidor identifique erros quando nem mesmo a Administração Pública o fizera.
9. Nesse contexto, estando presente a boa-fé da servidora, impossibilita-se o ressarcimento da quantia paga de forma indevida, ante o caráter alimentar da verba auferida. Assim, o recorrente deve se abster de efetuar qualquer desconto nos proventos da parte recorrida. Precedentes TJDFT: Acórdãos 1785910 e 1696709.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido. Sentença mantida.
11. Recorrente isento de custas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CF, art. 37, XI.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmula 473; STJ, Tema 1009; TJDFT, Acórdão 1785910, Rel. Gislene Pinheiro, Conselho Especial, j. 14/11/2023; Acórdão 1696709, Rel. Esdras Neves, Conselho Especial, j. 9/5/2023.